Tribunal: TJSP
Processo: 2027556-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2027556-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes GEOVANE FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS, sendo agravado
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027556-45.2020.8.26.0000 - Voto no 4035
2
Agravo de Instrumento no: 2027556-45.2020.8.26.0000
Agravante: Geovane Ferreira dos Santos e outros
Agravado: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público
Estadual - IAMSPE
Comarca: São Paulo
Voto no 4035

Agravo
de
Instrumento. Empregado
público.
Ação
condenatória. Admissão pelo regime da CLT. Remessa
dos autos à Justiça do Trabalho. Impossibilidade
Competência da Justiça Comum para julgamento do
feito. Decisão reformada. Recurso provido.

Cuida-se de agravo, na forma de instrumento, interposto por
Geovane Ferreira dos Santos e outros em face de decisão proferida em
ação de procedimento comum promovida contra o Instituto de Assistência
Médica Ao Servidor Público Estadual IAMSPE, pela qual se determinou a
redistribuição dos autos à Justiça Trabalhista, ao fundamento de que os
servidores são regidos pela CLT.

Alegam os agravantes cabimento do presente recurso.

Sustentam, ainda, que: i) os servidores prestaram concurso
público para nomeação e exercício no cargo em que ocupam; ii) sua rela-
ção com a Administração é jurídico-administrativa; iii) os pedidos formulados
não encontram previsão na CLT, mas sim na legislação estadual.

O efeito suspensivo foi deferido às fls. 36/40.

Decorreu prazo sem apresentação de contrarrazões (fl.
43).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027556-45.2020.8.26.0000 - Voto no 4035
3

Pretende-se, por meio do presente recurso, seja mantido
perante a Justiça comum o trâmite da ação promovida. Para tanto, sus-
tenta a impossibilidade de remessa dos autos à Justiça do Trabalho, haja
vista a contratação por meio de concurso público, a relação jurídico-
administrativa entre as partes e a previsão legal dos direitos postulados
em legislação estadual.

Nessa linha, é possível extrair a probabilidade do direito
postulado pelos agravantes, mormente no que tange à competência da
Justiça Comum para a solução da lide.

Isto porque, embora reste incontroverso que os autores se
sujeitem a regime celetista conforme se depreende dos holerites encarta-
dos (fls. 20/26 dos autos originários), o vínculo jurídico estabelecido entre as
partes tem características de índole administrativa, na medida em que a
própria remuneração das requerentes compõe-se de vantagens ínsitas à
disciplina estatutária. Essa peculiaridade, ao menos sumariamente, indica
a competência da Justiça Comum.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS ADMITIDOS PELO REGIME CELETISTA ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE BASE DE CÁLCULO DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM Pretensão baseada em
legislação estadual Preliminar afastada. (...)” (Apelação Cível
no 1025800-24.2018.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câmara
de Direito Público, j. 20/03/2019).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Empregado
público
Ação
condenatória Verbas rescisórias Admissão pelo regime da CLT
Remessa dos autos à Justiça do Trabalho Pretensão de reforma
Impossibilidade Incompetência absoluta da Justiça Comum
Pedido que não envolve verba que decorre de vínculo jurídico-
administrativo Competência absoluta da Justiça do Trabalho -
Aplicação do art. 114, I, da CF/88 Precedentes Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2264743-74.2018.8.26.
0000, Rela. Desa . Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito
Público, j. 20/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027556-45.2020.8.26.0000 - Voto no 4035
4

Desta feita, de rigor a manutenção do feito na Justiça
Comum, para que seja processada nos termos da lei.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora